Tribunal: TJBA
Processo: 8136586-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136586-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO.
MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de citação, nos termos do art. 239 do CPC.

O embargante alegou omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção. O acórdão recorrido, contudo, analisou expressamente a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração e, em caso negativo, se está caracterizado o caráter protelatório da medida, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não apontam vício apto a ensejar o acolhimento da medida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão recorrido enfrentou os argumentos apresentados, com fundamentação suficiente.

6. Verificado o intuito de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos com aplicação de multa por
protelatoriedade
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. Jurisprudência do STJ reconhece o cabimento da penalidade em casos de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada no valor de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que aprecia os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgREsp
nº 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
8136586-50.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

AYMOR
É

CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
e Embargad
o

CLAUDIONOR RODRIGUES MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA